Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. MÁ-GESTÃO DO FUNDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. PARECER ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. PARIDADE DE ARMAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os fundamentos lançados na sentença recorrida estão diretamente relacionados a um parecer elaborado pela contadoria judicial na análise de outros processos em que também se discutia suposta má-gestão do fundo vinculado ao PASEP. Em tais casos, a contadoria judicial precisou realizar longo e vasto estudo técnico, num juízo de comparação e correlação de dados, para adotar uma conclusão comum em relação a cada um dos processos analisados, o que, a toda evidência, não ocorreu na presente hipótese.
2. No caso dos autos, o julgador decidiu a questão sem remeter os autos ao órgão auxiliar, para que este realizasse o mesmo estudo comparativo, considerando o caso concreto em exame, e, além disso, não oportunizou ao autor a devida manifestação acerca do conteúdo do parecer, ignorando o que dispõem os artigos 9o e 10 e do Código de Processo Civil.
3. O procedimento adotado pelo Juízo sentenciante possui algumas feições daquilo que a doutrina chama de prova emprestada, já que o parecer elaborado pela contadoria judicial em outro processo acabou por produzir efeitos apreciados e considerados válidos pelo magistrado singular, tudo isso, entretanto, sem que o autor/apelante fosse ouvido, o que viola o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil.
4. O contraditório é essencial para a garantia da paridade de armas no processo, possibilitando que a manifestação das partes tenha poder de influência sobre as decisões judiciais e evitando qualquer decisão surpresa, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.
5. A legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos que atuam no processo, consoante o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
6. Logo, devem ser os autos devolvidos ao Juízo de origem a fim de que ao autor seja oportunizada manifestação acerca dos documentos apresentados pelo réu e para que, caso entenda necessário o julgador de primeira instância, seja ouvida a contadoria judicial acerca do presente caso concreto.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.